Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-48.2018.8.11.0094
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000566-48.2018.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA DALPIAZ ALVES - CPF: 011.880.911-31 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), GEISLA BRITO RIGOTTI STOCKMANN - CPF: 042.080.061-10 (AGRAVANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 703.721.551-11 (AGRAVADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), VANESSA DALPIAZ ALVES - CPF: 011.880.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. MEDIDA DE EQUILÍBRIO ENTRE ACESSO À JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE
PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno
interposto contra decisão
monocrática
que
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A agravante sustenta que a declaração de pobreza goza de presunção legal de veracidade e que sua renda líquida mensal estaria comprometida por despesas essenciais, postulando a concessão da benesse ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar

se
:
(i) a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira; e (
ii
) é possível autorizar o parcelamento do preparo recursal quando indeferida a gratuidade da justiça, diante de eventual dificuldade financeira momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural
possui
presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistirem elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira ou quando a parte, instada a fazê-lo, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

4.
No caso concreto, a agravante foi expressamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5.
Documentos juntados apenas com as razões do agravo interno não podem ser apreciados, por configurarem tentativa de suprimento tardio de ônus probatório que deveria ter sido cumprido em momento processualmente oportuno, sob pena de subversão da lógica do sistema recursal.

6.
O parcelamento das despesas processuais revela-se medida adequada quando a parte não faz jus à gratuidade, mas demonstra dificuldade de suportar o pagamento integral imediato, constituindo solução que harmoniza o princípio do acesso à justiça com a necessidade de preservação do equilíbrio do sistema de custas judiciais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e parcialmente provido, apenas para autorizar o parcelamento do preparo recursal em seis prestações mensais.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada quando a parte,
intimada para comprovar sua condição financeira, deixa de apresentar documentação apta a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

2. Indeferida a gratuidade da justiça, é possível o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC,
quando o pagamento integral imediato comprometer a capacidade financeira da parte.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o,
e
1.021, § 1o; CNGC, art.
233, § 1o, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GEISLA BRITO RIGOTTI STOCKMANN

em face de decisão monocrática que
indeferiu os benefícios da justiça gratuit
a
à recorrente
, determinando que proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de deserção
(id.
342202372
).

Sustenta a agravante que
a decisão objurgada

desconsidera a

presunção legal
de veracidade da declaração de hipossuficiência,
bem como deixa de analisar
sua
real situação financeira
,
o que acaba por restringir

indevidamente seu direito constitucional de acesso à justiça
.

Argumenta que
não há qualquer elemento nos autos que indique

condição
econômica
incompatível com a concessão
da benesse
, inexistindo sinais de

patrimônio elevado, renda expressiva ou padrão de vida
dissonante

d
a alegada
carência
de recursos
.
Afirma que o
decisum
, ao exigir comprovação robusta da situação

financeira sem a presença de indícios concretos que infirmem a declaração de pobreza,

acaba por inverter a lógica estabelecida pelo legislador, esvaziando a eficácia da

presunção legal.

Defende que a
concessão da justiça gratuita deve ser analisada a partir da renda líquida efetivamente disponível, considerada

à luz das despesas essenciais da parte
.
Esclarece ser
recém-formada em
o
dontologia,
exercer
o cargo de

servidora pública no Município de
Tabapor
ã
/MT
,
e
resid
ir
no Distrito de Nova Fronteira,
auferindo
renda líquida mensal aproximada de R$ 5.000,00
, quantia que se encontra substancialmente comprometida
por despesas fixas e inadiáveis
,
as quais totalizam aproximadamente R$ 4.000,00 mensais,
de modo a resultar
em margem financeira insuficiente para suportar o pagamento de custas processuais sem prejuízo à sua subsistência
.

Com essas considerações
,
requer
a concessão da gratuidade
da justiça
e, subsidiariamente,
a fixação de novo prazo para o recolhimento do preparo,

autorizando-se o
p
arcelamento
.

Embora intimada (id.
342209886
), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
348009399
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
GEISLA BRITO RIGOTTI STOCKMANN

interpôs

recurso de apelação
contra sentença
proferida pelo Juiz de
Direito Laio Portes
Sthel
, da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
movida
por
LA
Í
S GON
Ç
ALVES DOS SANTOS
em face da ora
recorrente
e de
VANESSA ALVES
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial
,

condenando as
requeridas, solidariamente, ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a

partir
da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar
do evento danoso
, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
330715384
).

Extrai-se que, entre os pedidos constantes nas razões recursais, consta o de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ao apreciar a demanda
,
este Relator determinou
a intimação d
a
recorrente para comprovar

a condição de hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos que considerasse pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido (id.
334999372
).

Não obstante tenha sido intimad
a
(id.
335015879
),
a

recorrente
quedou-se inerte
(id.
337994350
).

Diante disso, foi proferida decisão monocrática que

lhe
indeferiu os benefícios da justiça gratuita
,
nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:
(...)

Vê-se, assim, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:
(...)

Melhor explicitando, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos
.

Na espécie, observa-se que, embora a apelante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (id. 330715385), sem instruir o pedido com quaisquer outros documentos aptos a comprovar tal condição.

Para mais, apesar de oportunizada a juntada da documentação considerada relevante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da benesse, a recorrente quedou-se inerte, inexistindo no feito elementos para corroborar a alegada insuficiência de recursos.

Logo, inexistindo no feito subsídios suficientes acerca da hipossuficiência financeira da parte, o indeferimento do benefício pleiteado é
medida
que se impõe.

Ressalte-se que, em primeiro grau, o pedido de gratuidade de justiça já fora apreciado e indeferido (id. 330715360) e, conquanto ostente eficácia
rebus sic stantibus
- podendo ser revisto em face da superveniência de alteração no estado financeiro da parte -, incumbia à ora apelante evidenciar, de modo inequívoco, a ocorrência de modificação substancial em sua situação econômica que justificasse o reexame da questão nesta instância recursal. Tal ônus probatório, contudo, não restou satisfeito, na medida em que a recorrente reiterou o pedido sem acostar aos autos qualquer elemento novo para evidenciar o agravamento de sua condição financeira ou a impossibilidade superveniente de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima.

De fato, a mera alegação de insuficiência de recursos não enseja a automática concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem a veracidade de tais declarações.

Outrossim, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que a apelante
GEISLA BRITO RIGOTTI STOCKMANN
proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.

(...)”.
(id.
338141364
).

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs

o presente recurso, por meio do qual
intenta
que lhe seja deferida
a

justiça gratuit
a
e, de forma subsidiária,
estabelecido novo prazo para o recolhimento do preparo,
com autorização para o seu parcelamento.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida
no que diz respeito à gratuidade de justiça
,
a qual

deve ser mantida
.

Por certo, embora exista presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural, conforme previsto no
art
. 99, § 3o, do CPC, tal presunção é relativa (
juris

tantum
) e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, como expressamente dispõe o § 2o do mesmo artigo.

No caso em análise, mesmo após intimação específica para demonstrar

sua condição de
hipossuficiência
,
a
agravante
não se manifestou,
deixando de apresentar qualquer documento apto a corroborar a alegada insuficiência de recursos
.

Neste ponto, vale
registrar
que
os documentos juntados com as razões do presente agravo interno não comportam análise nesta sede.

Deveras,

a

apresentação
de documentos destinados a comprovar a alegada
hipossuficiência
financeira deve ocorrer
no momento em que
a parte é instada a fazê-lo pelo julgador,
não se prestando o agravo interno à introdução extemporânea de elementos probatórios

que a litigante tinha o ônus de apresentar em momento processualmente oportuno e não o fez. Admitir o contrário equivaleria a premiar a inércia e subverter a lógica do sistema
recursal
, com violação aos princípios da preclusão e da estabilização das decisões judiciais.

Insta destacar que a assistência judiciária gratuita é destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Logo,
uma vez que
a
recorrente
não
demonstrou os requisitos necessários
para o deferimento da benesse almejada
, mesmo quando
regularmente intimada para tanto
, deve o
entendimento anteriormente exarado ser mantido
.

Nesse sentido:

“(...) 1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de
hipossuficiência
financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. (...)”.
(TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

“(...) Não demonstrada a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJMT, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024).

Com efeito, o agravo interno em comento não traz argumentos suficientes ou fatos novos para demonstrar o desacerto da decisão vergastada, inexistindo qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o
convencimento formado na decisão combatida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita constitui instrumento de efetivação do acesso à justiça, cuja concessão
, no entanto,
exige demonstração mínima da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considerando que a recorrente, mesmo regularmente intimada para comprovar sua alegada
hipossuficiência
, deixou de apresentar documentação idônea no momento processualmente adequado, inviável a concessão do benefício.

No que tange ao pedido subsidiário,
contudo,

a pretensão comporta acolhimento
. Consoante dispõe o
art
. 98, § 6o, do CPC, o magistrado pode conceder o parcelamento das despesas processuais quando a parte não fizer jus à gratuidade, mas demonstrar que o pagamento integral imediato comprometeria sua subsistência.

Tal medida representa o ponto de equilíbrio entre o princípio do acesso à justiça e a necessidade de sustentabilidade do sistema processual, assegurando o regular processamento do recurso de apelação sem onerar o erário com isenção indevida.

Em face do exposto conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto
por
GEISLA BRITO RIGOTTI STOCKMANN
,
tão somente para
deferir
o pedido subsidiário de
parcelamento
do valor relativo ao preparo recursal, em 06 (seis)
prestações
mensais, nos termos do art. 98,
§
6o, do CPC, devendo a primeira parcela ser recolhida e
comprovada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe art.
233
, §
1
o,
I,
do
CNGC
, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026